Tribunal: TJSP
Processo: 1019331-33.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FIES – Garantia de pagamento, mediante cumprimento de determinados requisitos – Aluna que teve rendimento escolar satisfatório, sendo aprovada sem dependências – Requisitos cumpridos, impondo à ré o pagamento do financiamento, conforme contratado – Danos morais não configurados – Mero

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FIES – Garantia de pagamento, mediante cumprimento de determinados requisitos – Aluna que teve rendimento escolar satisfatório, sendo aprovada sem dependências – Requisitos cumpridos, impondo à ré o pagamento do financiamento, conforme contratado – Danos morais não configurados – Mero descumprimento contratual - Ação parcialmente procedente – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000209170
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019331-33.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
INSTITUTO EDUCACIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada TELMA
JOVELINO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 20 de março de 2020.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019331-33.2018.8.26.0482 -Voto no 46710
2-gl
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE 4a VARA CÍVEL
APELANTE: INSTITUTO EDUCACIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA: TELMA JOVELINO DOS SANTOS
JUIZ(A): FÁBIO MENDES FERREIRA
VOTO No 46710
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS
FIES
Garantia de pagamento,
mediante cumprimento de determinados requisitos Aluna
que teve rendimento escolar satisfatório, sendo aprovada sem
dependências
Requisitos cumpridos, impondo à ré o
pagamento do financiamento, conforme contratado Danos
morais não configurados Mero descumprimento contratual
- Ação parcialmente procedente
Recurso parcialmente
provido.
Apelação contra a r. sentença de fls. 356/364 que
julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por
danos morais, fundada em prestação de serviços educacionais. A apelante
sustenta, em suma, que a apelada não cumpriu com a sua parte no contrato,
não tendo demonstrado excelência acadêmica, e; danos morais inexistentes.
Subsidiariamente, pede a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais
(fls. 367/383).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019331-33.2018.8.26.0482 -Voto no 46710
3-gl
O recurso foi processado e respondido (fls. 390/404).
É o relatório.
A apelada assevera que, no segundo semestre de
2012, matriculou-se no curso de bacharelado em Enfermagem ministrado pela
Faculdade de Presidente Prudente - FAPEPE, tendo celebrado com empresa
coligada da apelante um 'Contrato de garantia de pagamento das prestações do
FIES', instrumento pelo qual esta se comprometia a pagar o seu financiamento
estudantil, firmado com instituição financeira, mediante o cumprimento das
condições nele estabelecidas, tendo concluído o curso e colado grau em
19/02/18. Alega que, embora tenha cumprido todos os requisitos exigidos pela
apelante, esta não cumpriu com a sua contraprestação obrigacional, qual seja, a
de quitar o financiamento estudantil, por não ter atingido a excelência
acadêmica.
Diante disso, propôs a presente ação, a fim de que a
apelante fosse impelida ao pagamento integral do financiamento estudantil por
ela contraído, além de ser indenizada por danos morais.
Nos termos da r. sentença recorrida, “Em relação à
suposta falta de excelência acadêmica a situação é mais complicada. Primeiro porque o
contrato do sistema FIES UNIESP PAGA não esclarece o que seria excelência acadêmica,
termo vago que é. Segundo porque ainda que a faculdade tenha autonomia para instituir
portarias, não se demonstrou que o aluno tivesse ciência de que a excelência acadêmica
estava regulamentada. A terceira questão, que chama mais atenção, parte de má-fé da
requerida para permitir que o aluno continuasse o curso, ainda que sob sua ótica já não
tivesse 'excelência acadêmica'”; “Assim, fixo o prazo de 15 dias após o trânsito em julgado
para quitação ou exclusão do débito com o FIES do nome da autora, sob pena de multa de
R$500,00 por dia, limitada a R$100.000,00”; e “Evidente, outrossim, o dano moral no caso
dos autos, porque a autora se sentiu e foi verdadeiramente enganada, crendo que tinha uma
expectativa de um direito que estava caminhando, para depois ser avisado que desde o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019331-33.2018.8.26.0482 -Voto no 46710
4-gl
início não teria o direito por suas notas”. De modo que a presente ação foi julgada
parcialmente procedente, condenando a ora apelante ao pagamento das custas,
despesas processuais e dos honorários, fixados em 10% do valor da
condenação.
Com efeito, nos termos do negócio jurídico celebrado,
foram estabelecidos requisitos a serem cumpridos pela aluna, para que a
instituição garantisse o pagamento do financiamento estudantil (FIES); sendo
que, na presente, merece destaque a cláusula 3.2 do referido instrumento (fls.
82/83):
“3.2 Mostrar excelência no rendimento escolar e na frequência às aulas e às atividades
acadêmicas realizadas no Curso Superior escolhido; ser disciplinado e colaborador da
Instituição em suas iniciativas de melhorias acadêmicas, culturais e sociais”.
Ocorre que, de acordo com o histórico da apelada
(fls. 84/85), ela foi aprovada em todas as disciplinas, obtendo resultado
satisfatório em todos os semestres, sendo certo que esta c. Câmara tem
decidido, em casos análogos, que o termo 'excelência' - utilizado na cláusula 3.2
com relação ao rendimento escolar, à frequência às aulas e às atividades
acadêmicas realizadas no Curso Superior escolhido - é vago, firmando
entendimento de que a aprovação, sem qualquer dependência, é suficiente à
comprovação do referido requisito. Confira-se:
“AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS.
GARANTIA
DE
PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO (FIES) PELA
INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PROGRAMA “UNIESP
PAGA”.
PROPAGANDA
VEICULADA
SEM
CONDICIONANTES.
OBRIGAÇÃO
DE
O
ALUNO
MANTER "EXCELÊNCIA ACADÊMICA" E TER NO
MÍNIMO MÉDIA 3 DE DESEMPENHO INDIVIDUAL NO
ENADE. CONCEITO SUBJETIVO, NÃO ESCLARECIDO
NO
MOMENTO
DA
AVENÇA.
CLÁUSULA
SEM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019331-33.2018.8.26.0482 -Voto no 46710
5-gl
QUALQUER
INFORMAÇÃO
CLARA
E
PRECISA.
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL.
ART.
54,
§
3.o,
CDC.
ALUNO
APROVADO.
PREENCHIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS
REFERENTES ÀS ATIVIDADES SOCIAIS PRATICADAS
PELO ALUNO E AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO
DOS
JUROS
DO
FIES.
DESCUMPRIMENTO
CONTRATUAL
DO
ALUNO
NÃO
VERIFICADO.
OBRIGAÇÃO DA GARANTIDORA DE CUMPRIR O
CONTRATO DE FINANCIAMENTO. NEGATIVAÇÃO
INDEVIDA DO NOME DO AUTOR. DANOS MORAIS
CONFIGURADOS.
SENTENÇA
REFORMADA.
RECURSO PROVIDO”1.
Logo, e uma vez incontroverso o cumprimento dos
demais requisitos, forçoso concluir que a apelada cumpriu integralmente com a
sua contraprestação contratualmente assumida, razão pela qual a apelante tem
a obrigação de cumprir com o pagamento do FIES; não havendo, portanto, que
se falar em exceção de contrato não cumprido (art. 476, do CC), inexistência de
propaganda enganosa, tampouco em vedação ao enriquecimento sem causa
(art. 884, do CC), além de ser irrelevante, para o desfecho da lide, suscitar a
legalidade do programa 'A Uniesp Paga'.
Por outro lado, o mero inadimplemento contratual não
caracteriza danos morais, mormente porque não há provas de que, em
decorrência dessa situação, o nome da apelada tenha sido negativado.
Ainda, os honorários advocatícios sucumbenciais,
fixados com base no valor total da condenação (10% sobre a soma do valor
atualizado do financiamento mais o montante indenizatório moral), devem ser
mantidos, eis que arbitrados de maneira razoável e criteriosa, de modo a
remunerar dignamente o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte
vencedora, mesmo diante da desnecessidade de dilação probatória e da
aparente simplicidade da discussão travada na presente lide.
1 Ap. no 1001967-81.2016.8.26.0526, Rel. Des. GILBERTO LEME, j. em 01/08/18.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019331-33.2018.8.26.0482 -Voto no 46710
6-gl
Deste modo, a r. sentença deve ser modificada, a fim
de afastar a condenação da apelante, a título de indenização por danos morais;
sendo, no mais, mantida por seus próprios fundamentos. E, considerando-se o
resultado da demanda, impõe-se a sucumbência exclusiva e em iguais
proporções às partes (art. 86, caput, do CPC), ora fixando-se os honorários pelo
equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado dado à causa, nos
termos do art. 85, §2o, do CPC; observando-se, por oportuno, que a apelada é
beneficiária da justiça gratuita (fls. 264/265).
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator